Tribunal: TJES
Processo: 5008204-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008204-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENIFFER KELLY DA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. MOTOCICLETA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM APÓS CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de administradora de consórcio e concessionária, condenando as rés à entrega da motocicleta e ao pagamento de indenização por danos morais, mas rejeitando o pedido de danos materiais por ausência de comprovação do efetivo prejuízo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se há fundamento para a majoração da indenização por danos morais e para o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores alegadamente despendidos com locação de motocicleta durante o período de atraso na entrega do bem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

04. O atraso injustificado na entrega da motocicleta após a contemplação do consórcio e pagamento do lance caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

05. O dano material não se presume, exigindo prova efetiva da diminuição patrimonial suportada pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

06. A juntada de contrato de locação desacompanhado de recibos, comprovantes de transferência bancária ou qualquer outro documento apto a demonstrar o efetivo desembolso financeiro é insuficiente para comprovar o alegado prejuízo material.

07. As fotografias colacionadas aos autos apenas demonstram a utilização de motocicleta pela autora, sem comprovar a natureza onerosa da posse ou a efetiva realização de pagamentos.

08. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

09. A revisão do quantum indenizatório somente se justifica em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, inexistente na espécie.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

11.
Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do efetivo desembolso financeiro impede o reconhecimento do dano material, não bastando a juntada de contrato desacompanhado de comprovantes de pagamento. O atraso injustificado na entrega de bem adquirido por consórcio configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo incabível a majoração do quantum quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008204-39.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JENIFFER KELLY DA SILVA CARVALHO

RECORRIDAS:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. MOTOCICLETA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM APÓS CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de administradora de consórcio e concessionária, condenando as rés à entrega da motocicleta e ao pagamento de indenização por danos morais, mas rejeitando o pedido de danos materiais por ausência de comprovação do efetivo prejuízo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se há fundamento para a majoração da indenização por danos morais e para o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores alegadamente despendidos com locação de motocicleta durante o período de atraso na entrega do bem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

04. O atraso injustificado na entrega da motocicleta após a contemplação do consórcio e pagamento do lance caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

05. O dano material não se presume, exigindo prova efetiva da diminuição patrimonial suportada pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

06. A juntada de contrato de locação desacompanhado de recibos, comprovantes de transferência bancária ou qualquer outro documento apto a demonstrar o efetivo desembolso financeiro é insuficiente para comprovar o alegado prejuízo material.

07. As fotografias colacionadas aos autos apenas demonstram a utilização de motocicleta pela autora, sem comprovar a natureza onerosa da posse ou a efetiva realização de pagamentos.

08. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

09. A revisão do quantum indenizatório somente se justifica em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, inexistente na espécie.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

11.
Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do efetivo desembolso financeiro impede o reconhecimento do dano material, não bastando a juntada de contrato desacompanhado de comprovantes de pagamento. O atraso injustificado na entrega de bem adquirido por consórcio configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo incabível a majoração do quantum quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A ação originária visava compelir as empresas Rés a entregarem uma motocicleta adquirida por meio de consórcio, além de pleitear indenizações por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do bem após a contemplação por lance.

A sentença determinou a entrega do veículo, condenou as Rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mas julgou improcedente o pedido de danos materiais por ausência de prova do efetivo prejuízo.

A Recorrente busca, em seu recurso, a majoração da verba indenizatória por danos morais e o reconhecimento do seu direito à reparação por danos materiais.

É o breve relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte Recorrente, diante da declaração de hipossuficiência e da ausência de elementos que a contradigam.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: o valor arbitrado a título de danos morais e a improcedência do pedido de reparação por danos materiais. A Recorrente busca a majoração da primeira verba e a reforma da sentença para acolher a segunda.

Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados,
entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Recorrente insiste na tese de que faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos com o aluguel de uma motocicleta durante o período em que aguardou a entrega do bem adquirido por consórcio. Para tanto, argumenta que o contrato de locação (Id 67490307) e as fotografias que instruíram a petição inicial seriam provas suficientes do prejuízo.

Contudo, a razão não lhe assiste. O dano material, na modalidade de dano emergente, corresponde àquilo que a vítima efetivamente perdeu, ou seja, a diminuição concreta em seu patrimônio. Diferentemente do dano moral, que em certas situações pode ser presumido (
in re ipsa
), o dano material jamais se presume. Sua comprovação deve ser clara, precisa e inequívoca, não deixando margem a dúvidas sobre a sua ocorrência e extensão.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre a parte Autora. No caso em tela, a Recorrente, embora tenha juntado um instrumento particular de contrato de locação, falhou em apresentar qualquer documento que comprovasse o efetivo desembolso dos valores ali previstos. Não há nos autos um único recibo de pagamento, comprovante de transferência bancária, extrato de cartão ou qualquer outro meio de prova que ateste a saída de recursos de seu patrimônio para adimplir a suposta locação.

O contrato de locação, por si só, demonstra apenas a formalização de um acordo de vontades entre a Recorrente e um terceiro. Ele estabelece uma obrigação, mas não prova, de maneira autônoma, o seu cumprimento financeiro. As fotografias, da mesma forma, apenas indicam que a Recorrente utilizava uma motocicleta, mas são incapazes de demonstrar a que título essa posse se dava (locação, empréstimo, etc.) e, principalmente, se houve algum custo financeiro associado.

Portanto, agiu com absoluto acerto o magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido de danos materiais. A ausência de prova do efetivo pagamento impede a condenação das Recorridas ao ressarcimento de um prejuízo que, do ponto de vista processual, permanece no campo hipotético. Manter a sentença neste ponto é medida que se impõe, sob pena de violação às regras de distribuição do ônus probatório e de se admitir a condenação com base em meras alegações.

A Recorrente pleiteia, ainda, a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, argumentando que o valor é insuficiente para compensar os transtornos sofridos e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

A ocorrência do dano moral, no caso, é incontroversa, uma vez que as próprias Recorridas não se insurgiram contra este ponto da condenação em sede de recurso. A questão a ser dirimida é, unicamente, a adequação do
quantum
indenizatório.

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa que exige do julgador a observância de uma série de critérios, dentre os quais se destacam a gravidade da lesão, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e, fundamentalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização deve ter um caráter dúplice: por um lado, deve proporcionar uma satisfação ou compensação à vítima pelo sofrimento experimentado; por outro, deve servir como uma medida desestimulante, de natureza punitivo-pedagógica, para que o ofensor não reitere a conduta lesiva.

No presente caso, o juízo
a quo
sopesou adequadamente tais critérios. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório a ponto de aviltar a dor da Recorrente, nem exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa. A quantia é suficiente para compensar a angústia, a frustração e a quebra de expectativa legítima decorrentes da demora injustificada na entrega de um bem que, conforme alegado, seria utilizado para o trabalho.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais de Justiça tem se orientado no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais só deve ocorrer em hipóteses de manifesta teratologia, ou seja, quando o montante fixado se revela flagrantemente desproporcional. Não é o que se observa no presente feito, porquanto o valor está em consonância com o que vem sendo decidido em casos análogos, representando uma resposta judicial equilibrada e justa para o conflito. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Logo, se a parte impugnante não comprova sua alegação acerca da suposta capacidade financeira do beneficiário, deve prevalecer o deferimento da gratuidade de justiça. 2) A presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção; de sorte que, se na peça vestibular a parte demandante asseverou que a responsabilidade pelos danos alegados recai sobre a parte demandada, resta evidente a pertinência subjetiva desta. 3) A responsabilidade da administradora de consórcio Apelante resta patente na medida em que faz parte da cadeia de consumo, juntamente com a concessionária, de modo que responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4) O significativo atraso na entrega do bem objeto de contrato de consórcio, em que pese a adimplência do consumidor e o pagamento do lance, configura falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o abalo moral que dela decorre deve ser indenizado. No caso, a entrega da motocicleta, que deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias do pagamento (22/04/2021), apenas se deu dois meses depois do esgotamento de tal prazo, em 21/07/2021. 5) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00) não se revela desproporcional ou desarrazoado, visto que atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando em consonância com a jurisprudência pátria sobre a matéria 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002364-33.2021.8.08.0030, 2ª CÂMARA CÍVEL, REL. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, JULGADO EM: 26/01/2024)

Dessa forma, não há fundamento para a majoração pretendida, devendo a r. sentença ser mantida também neste aspecto, por refletir um juízo de equidade e ponderação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)